Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-79.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE.
i. caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de fixação de alimentos, estabelecidos em 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos do alimentante.
ii. questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se procede o pedido de majoração dos alimentos fixados na origem, com base na desproporção entre a obrigação e a capacidade contributiva do alimentante.
iii. razões de decidir
3. Nos termos do caput do artigo 1.694 e § 1° do Código Civil, a concessão de alimentos, consectário lógico do dever de assistência e, no caso sob análise, do poder familiar, prende-se à existência de certos pressupostos materiais aferíveis em cada situação, que se traduzem no binômio necessidade da alimentanda e na possibilidade do alimentante, de forma que este não sofra desfalque no seu próprio sustento.
4. A instrução do feito de origem demonstrou que o alimentante aufere renda mensal em valor bruto superior a R$18.000,00 (dezoito mil reais), além de não ter contestado a alegação de que recebe rendimentos extras derivados de aluguéis de imóveis de sua propriedade.
5. Há notícia nos autos da assunção voluntária de obrigação alimentar pelo apelado/réu no valor equivalente à 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, acrescida das mensalidades escolares, despesas que, ao final, representariam a quantia equivalente a mais de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos.
6. A fixação da obrigação alimentar em 42% (quarenta e dois por cento) de sua remuneração bruta mensal se mostra razoável e proporcional à real capacidade contributiva demonstrada e às despesas necessárias para a mantença mensal da parte alimentanda.
iv. dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, caput e § 1o, e 1.699; CPC, arts. 85, §11, 99, §2o, e 1.012, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão 1413517, Rel. Maria de Lourdes Abreu.